Tribunal: CARF
Processo: 11762.720027/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720027/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.577 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/01/2009, 11/10/2010
PRESTAÇÃO INEXATA DE INFORMAÇÕES.
Aplica-se a multa do art 84 da MP 2158-35/2001 ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, conforme art. 69 da Lei n° 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls em face da r. decisão de fls. 304-
307, pugnando pela sua nulidade, cujos fundamentos do seu pleito residem na nulidade por falta
da infração propriamente dita, posto que a documentação que instruiu as Declarações de
Importações, a ex das comercial invoices, indicam o fornecedor e o respectivo vendedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720027/2011-88
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.577 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720027/2011-88

Desta forma, não há que se falar em falta de indicação do fabricante fornecedor na
Declaração de Importação. Isto porque o próprio artigo 18, II da IN 680/2006 (vigente a época)
estabelecia a obrigatoriedade de se instruir a DI com as Invoices.
Na medida em que todas as Invoices acompanharam as DIs, não existe a omissão
na informação do fabricante e, por conseguinte, inexiste a infração, motivo pelo qual existe a
nulidade no Auto de Infração.
A decisão de primeiro grau foi muito clara. Existem normas que exigem que se
indique o fabricante/fornecedor da Declaração de Importação, qual seja, art. 84 da MP 2158-
35/2001 c.c. 69 da Lei 10833/2003 e seus parágrafos. Assim não procedendo, o importador
estará sujeito as multas previstas nas referidas legislações. Independente do fundamento legal
apontado pelo recorrente.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado. A propósito, esta Turma Extraordinária,
em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, assim já se
pronunciou:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Decorre-se disto que cabe ao recorrente apresentar provas e contra provas, nos
momentos oportunos para que não ocorra a preclusão, com exceção das hipóteses previstas no
Decreto 70.235-72.
Todavia, o recorrente não apresentou prova alguma para contrapor os fatos e
fundamentos apresentados pela fiscalização.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.577 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720027/2011-88

3
Da Infração;
O art. 84 da MP 2158-35/2001 é claro ao dispor que:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
De modo a completa-lo e reforça-lo, o art. 69 e parágrafos da Lei no 10.833/2003
estabelece que:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem
a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.577 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720027/2011-88

Em momento algum o recorrente negou ter omitido a informação do fabricante
nas Declarações de Importações analisadas pelos agentes do FISCO. Limitou-se a sustentar que
o fato das invoices acompanharem as DIs em seus registros, supririam a referida obrigação.
No entender deste julgador, de forma equivocada. As infrações se materializaram
a cada registro das Declarações de Importações com as respectivas omissões. E não há que se
sustentar ainda que o desembaraço consistiria na homologação das operações, posto que, se
assim fosse, inexistiria, por exemplo, motivos e fundamentos para se promover a revisão
aduaneira, plenamente vigente até então.
4
Do Dispositivo;
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 349
DF CARF MF
Original